Tribunal: CARF
Processo: 11128.722353/2017-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722353/2017-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.559 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
GIANT TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/02/2015, 19/02/2015
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No
02.
Os princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade são dirigidos ao legislador,
não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA.
POSSIBILIDADE.
O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este
equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre
a carga transportada no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para
responder pela multa aplicada por infração por atraso na prestação de
informação sobre a carga transportada por ele cometida.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que deve ser
expressa, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido
diretamente contestada pelo impugnante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo a alegação de denúncia espontânea e, na
parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722353/2017-09
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.559 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722353/2017-09

Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ariene D Arc Diniz e Amaral. Ausente o conselheiro Muller
Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos, em razão do princípio da economia processual:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para constituição de crédito
tributário no valor de R$ 10.000,00, referente à multa por deixar de prestar informação
sobre veículo ou carga nele transportada, ou operações que execute, na forma e prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Segundo relato da fiscalização, a agente de carga autuada registrou a destempo no
sistema Siscomex Carga, a carga desconsolidada referente aos Conhecimentos
Eletrônicos (CE) Agregados, abaixo relacionados:
a) HBL 151505022744810, cuja carga objeto dessa desconsolidação, relativa ao MHBL
151505020214511, foi trazida ao Porto de Santos pelo Navio "MONTE
ACONCAGUA”, com atracação registrada em 04/02/2015, às 08h34. O Conhecimento
Eletrônico house, todavia, somente foi incluído no sistema em 02/02/2015, às 11h20.
Portanto, em prazo inferior às quarenta e oito horas antes do registro da atracação, tal
como previsto pelo art. 22, II, “d”, da Instrução Normativa RFB no 800/2007;
b) HBL 151505037185374, cuja carga objeto dessa desconsolidação, relativa ao MHBL
151505028081332, foi trazida ao Porto de Santos pelo Navio "MONTE TAMARO”,
com atracação registrada em 17/02/2015, às 23h39. O Conhecimento Eletrônico house,
todavia, somente foi incluído no sistema em 19/02/2015, às 17h32. Portanto, em prazo
inferior ao previsto pela legislação.
Considerando que a autuada é, enquanto Agência de Carga, a pessoa responsável pela
prestação das informações sobre o veículo e cargas, nos termos da legislação de
regência, a fiscalização aplicou a multa prevista no art. 107, IV, “e”, do DL 37/66, no
valor de R$ 5.000,00, por deixar de prestar informação sobre carga no prazo
estabelecido, para cada uma das ocorrências acima discriminadas.
O lançamento, realizado com o fim de prevenir a decadência, foi feito com suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, por força de decisão judicial - antecipação de tutela
concedida pelo Juízo da 14a Vara Civil da Subseção Judiciária de São Paulo - TRF 3a
Região, nos autos do Processo 0005238-86.2015.4.03.6100.
Cientificada do auto de infração, em 04/10/2017 (fls. 113), a interessada apresentou
impugnação, em 25/10/2017, juntada às fls. 116 e seguintes, alegando em síntese que:
a) a autuação fiscal não deve subsistir, notadamente porque a impugnante não concorreu
de modo algum, nem tampouco se beneficiou do aludido atraso na prestação de
informações, sendo indevida e nada razoável sua responsabilização isolada pela
infração;
b) a imposição da penalidade in casu em razão de um atraso mínimo no cumprimento
do prazo legal deve ser desconsiderada igualmente em homenagem aos princípios da
motivação, da razoabilidade e da proporcionalidade;
c) por fim, esclarece que a defesa apresentada não induz litispendência na medida em
que não possui a mesma causa de pedir e o pedido da ação judicial sob n° 0005238-
86.2015.4.03.6100, devendo tal pleito ser recebido e julgado em fase administrativa,
para ser declarada a improcedência da penalidade exigida.

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.559 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722353/2017-09

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP)
julgou improcedente a impugnação nos termos do acórdão juntado aos autos.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese, a indevida responsabilização isolada da
Recorrente pela infração e incidência de denúncia espontânea..
É o Relatório.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.559 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722353/2017-09

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
(Grifado)
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade a referida
norma penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, que estabeleceu a
forma e o prazo para a prestação das referidas informações.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 05/30), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço
foi a prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga, dos dados relativos ao
conhecimento eletrônico agregado (HBL/MHBL) CE 151505022744810, vinculado à operação
de desconsolidação do Conhecimento Eletrônico Sub Master (MHBL) CE 151505020214511 e
ao conhecimento eletrônico agregado (HBL/MHBL) CE 151505037185374, vinculado à
operação de desconsolidação do Conhecimento Eletrônico Sub Master (MHBL) CE
151505028081332, conforme explicitado no trecho transcrito:

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.559 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722353/2017-09

Especificamente, no que tange à prestação de informação sobre a conclusão da
operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos,
respectivamente, no art. 22, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB
800/2007, que seguem transcritos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...]
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN
RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (grifos não originais)
No caso, como a prestação de informações sobre a operação de desconsolidação
ocorreu após o dia 1o de abril de 2009, a recorrente estava obrigada a cumprir o prazo
estabelecido no inciso III, do art. 22 destacado.
Os extratos colacionados aos autos, contendo o registro da conclusão referida
operação de desconsolidação, comprovam que a informação fora prestada pela recorrente fora do
prazo estabelecido no citado preceito normativo, ou seja, as informações foram prestadas, após o
prazo de quarenta e oito horas antes da atracação da embarcação no Porto de Santos/SP,
conforme bem relatado na decisão recorrida. Logo, fica claramente evidenciado que a recorrente
praticou a conduta infracionária em apreço.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.559 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722353/2017-09

Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pela recorrente.
Conforme relatado, os pontos contestados no presente recurso cingem-se aos
seguintes: indevida responsabilização isolada da Recorrente pela infração e incidência de
denúncia espontânea.
Quanto a responsabilização da Recorrente, para fins de cumprimento de obrigação
acessória perante o Siscomex Carga, o termo transportador compreende o agente de carga e
demais pessoas jurídicas que prestam serviços de transporte e emitem conhecimento de carga,
discriminadas no inciso IV do § 1o do art. 2o da Instrução Normativa RFB 800/2007, a seguir
transcrito:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
[...]
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
[...]
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[...]
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas "a" e "b",
responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
[...]
O artigo 18 da IN RFB n° 800/2007 também é especifico quanto a obrigação do
agente de carga que constar como consignatário do conhecimento de embarque de prestar
informações da desconsolidação, in verbis:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Além disso, há expressa menção na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-lei 37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, que o agente de carga
responde pela referida penalidade, se prestar informação sobre a carga fora do prazo
estabelecido.
No caso em tela, é fato incontroverso que, em relação às operações de
desconsolidação que executou, a recorrente atuou como representante do transportador
estrangeiro, no País. Logo, dada essa condição, era dela a responsabilidade de proceder o registro
tempestivo, no Siscomex Carga, dos dados sobre as operações que executou em nome da
empresa de navegação representada.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.559 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722353/2017-09

Dessa forma, tratando-se de infração à legislação aduaneira e tendo em vista que a
recorrente concorreu para a prática da questionada infração, induvidosamente, ela deve
responder pela correspondente penalidade aplicada, conforme dispõe o inciso I do art. 95 do
Decreto-lei no 37, de 1966, a seguir transcrito:
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
[...].
Assim, na condição de agente e, portanto, mandatário do transportador
estrangeiro, a recorrente estava obrigada a prestar, tempestivamente, as informações no
Siscomex Carga sobre a carga transportada pelo seu representado. Em decorrência dessa
atribuição e por ter cumprido a destempo a dita obrigação, a autuada foi quem cometeu a
infração capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei 37/1966, com redação
dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de 2003, por conseguinte, deve responder pela infração em
apreço.
Por fim, cabe ainda ressaltar que, os termos do caput do art. 94 do Decreto-lei
37/1966, no âmbito da legislação aduaneira, constitui infração toda ação ou omissão, voluntária
ou involuntária, que “importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completá-los”.
Nesse mesmo sentido, colaciono ementas da Câmara Superior de Recursos Fiscais
que adotaram o esse entendimento:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/07/2008 AGENTE DE CARGA. TRANSPORTADOR.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
PRAZO.
DESCUMPRIMENTO.
MULTA
ADMINISTRATIVA. SUJEIÇÃO.
A agência de cargas desconsolidadora nacional atuava na categoria de transportador,
devendo observar o prazo exigido deste para a prestação da informação da carga
transportada, que compreende a desconsolidação. O seu descumprimento enseja a
aplicação da multa legalmente prevista.
Recurso especial do Procurador provido. (Acórdão no 9303-007.908 – 3a Turma -
Conselheiro Relator Jorge Olmiro Lock Freire)
Com base nessas consideração, resta demonstrado que a recorrente deve ser
mantida no polo passivo da autuação, porque há expressa previsão legal nesse sentido.
Quanto às alegações da recorrente de eventual violação aos princípios
constitucionais, tais como da razoabilidade e proporcionalidade, respeita a matéria cuja discussão
é estranha à competência deste Colegiado. Com efeito, na via administrativa o exame da lide há
de se ater apenas à aplicação da legislação vigente, sendo descabido pronunciar-se sobre a
validade ou constitucionalidade dos atos legais, matéria que se encontra afeta ao Supremo
Tribunal Federal, como se verifica dos artigos 102, I, “a” e III, “b”, da CRFB, estando pacificada
no âmbito administrativo através da Súmula CARF no 2, a seguir:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.559 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722353/2017-09

Quanto às alegações sobre a incidência de denúncia espontânea, trata de nova
matéria de defesa que sequer foi aduzida na impugnação, sendo apresentada apenas no recurso
voluntário.
Ou seja, trata-se de inovação em relação ao pontos trazidos na impugnação pois,
de acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto n.o 70.235/1972, os atos processuais se
concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que possuir",
considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente
deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, devendo a inovação ser afastada por
se referir a matéria não exposta no momento processual devido.
Não obstante, tal matéria se encontra pacificada no âmbito do CARF através da
Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos,
conforme art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo a alegação de denúncia espontânea e, na parte conhecida, negar provimento..

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital